Tribunal: STF
Processo: RE 75996
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
AÇÃO PENAL, PELO CRIME DO ART. 121,PARAGRAFO 2, II, COMBINADO COM O
ART. 12, II DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE MENORIDADE, NÃO COMPROVADA VALIDAMENTE. REGULARIDADE DO
PROCESSO, EM QUE O ACUSADO FOI ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.